Tribunal: TJES
Processo: 5003064-94.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003064-94.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. A. A. R.

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003064-94.2025.8.08.0021

APELANTE: M. A. A. R.

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

JUIZ PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA ASSINADA VIA PLATAFORMA PRIVADA. VALIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão de suposta irregularidade na representação processual.
2. O juízo de origem entendeu inválidas as procurações juntadas, por conterem assinaturas eletrônicas não emitidas por autoridade certificadora credenciada junto à ICP-Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a procuração eletrônica assinada via plataforma privada, com mecanismos de verificação de autenticidade (selo, endereço IP, geolocalização, selfie com documento de identidade e QR Code), atende aos requisitos de validade da representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil (arts. 76 e 320) exige que a petição inicial seja instruída com procuração válida, sendo causa de extinção a ausência de regularização da representação.
5. A Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, a, prevê a validade da assinatura digital baseada em certificado da ICP-Brasil, mas, em homenagem ao acesso à justiça, sobretudo em sede de processo eletrônico, admitem-se outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que aceitos pelas partes ou a quem forem opostos.
6. A procuração apresentada, assinada digitalmente via ZapSign, contém elementos suficientes de autenticação, garantindo a identificação inequívoca do outorgante. A exigência exclusiva de certificado ICP-Brasil caracteriza formalismo excessivo, que inviabiliza o acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento do processo.
Tese de julgamento: “1. É válida a procuração eletrônica assinada em plataforma privada, desde que contenha mecanismos idôneos de autenticação e verificação da autoria e integridade do documento. 2. A exigência de certificado digital ICP-Brasil, como requisito exclusivo de validade da procuração eletrônica, configura formalismo excessivo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 105, § 1º, 320 e 485, IV; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, a; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5003146-79.2022.8.08.0038, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003064-94.2025.8.08.0021

APELANTE: M. A. A. R.

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

JUIZ PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível, por meio da qual pretende,
M. A. A. R
. (ID 14786046), ver reformada a sentença (ID 14786045) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na irregularidade da representação processual.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a falta de procuração não deveria levar à extinção do processo; (ii) o instrumento de mandato foi devidamente juntado na petição inicial e a regularização foi justificada na petição de emenda (ID 14786043); e (iii) a procuração foi assinada pelo recorrente, que autorizou o prosseguimento da demanda, razão pela qual a sentença deve ser anulada para que o feito tenha seu devido seguimento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo se depreende, cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por irregularidade da representação processual do autor, ora apelante.

A sentença hostilizada extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que os instrumentos de mandato juntados aos autos (IDs 14786039 e 14786044) continham assinaturas que eram meras inserções de imagem, sem validade jurídica, vício que não foi sanado a tempo e modo.

Cinge-se a controvérsia a aferir se há vício de representação processual e se o mesmo foi sanado.

Como cediço, o Código de Processo Civil, em seu art. 320, estabelece que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para a propositura da ação, sendo a procuração, um dos documentos necessários para tanto, e, caso não sanada a irregularidade do instrumento procuratório, a extinção do processo é medida que se impõe, conforme art. 76, § 1º, do CPC.

O requerente foi devidamente intimado para promover a juntada de procuração devidamente assinada de forma manuscrita ou mediante a utilização de uma empresa certificadora constante na lista de entidades credenciadas perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICPBrasil, sob pena de extinção. Em atenção, corrigiu a sua qualidade de representado e acostou procuração assinada digitalmente por intermédio da plataforma ZapSign (ID 14786044).

Assim, resta verificar a validade da referida procuração.

Como cediço, o art. 105, § 1º do CPC dispõe que a procuração pode ser assinada digitalmente em conformidade com a lei, enquanto o art. 1º, § 2º, inc. III, a, da Lei n. 11.419/2006, dispõe o seguinte:

“Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

(...)

§ 2º. Para o disposto nesta Lei, considera-se:

(...)

III. assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica.”

Pela interpretação literal do referido dispositivo, a assinatura eletrônica somente seria válida se lastreada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, qual seja, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

In casu
, a procuração coligida aos autos, foi assinada digitalmente pela plataforma ZapSign, que por sua vez não encontra-se credenciada junto ao ICP-Brasil, conforme lista constante no respectivo sítio eletrônico (Disponível em: < https://estrutura.iti.gov.br/> Acesso em: 24 de nov. de 2023).

Todavia, em que pese a respeitabilidade de tal compreensão, tal não deve prevalecer. Isso porque porque o documento em análise (ID 14786044) foi assinado pelo apelante (por sua representante) de forma eletrônica. Inclusive, nele consta selo de verificação, endereço IP (
Internet Protocol
), geolocalização, tipo do dispositivo utilizado, navegador web e sua versão,
selfie
do assinante apresentando documento de identidade e os meios de verificação de sua validade (
QR Code
e verificador de autenticidade).

Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DIGITAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO CABIMENTO – ASSINATURA ELETRÔNICA COM CERTIFICAÇÃO PRIVADA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTIFICADO ICP-BRASIL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 2º DA MP Nº 2.200-2/2001 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO – MOTIVO NÃO PROCURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA INSTRUMENTO DE PROTESTO PELO CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1.
Desnecessária a existência de assinatura eletrônica com certificação pelo ICP-Brasil para conferir validade ao contrato, haja vista o registro da biometria facial compatível com a foto do documento de identidade, utilizando geolocalização, com data e hora, nome, CPF, identidade do usuário (ID), endereço do protocolo de internet utilizado para o acesso (IP) do consumidor contratante, que conferem validade ao pacto e verossimilhança às alegações do banco na petição inicial da busca e apreensão.
2. O próprio regulamento da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (Medida Provisória nº 2.200-2/2001) estabelece expressamente no seu artigo 10, § 2º, que
o disposto na MP não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
. Precedentes . 3. No tocante à comprovação da mora do devedor fiduciante, a leitura do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 permite reconhecer a possibilidade de comprovação da mora do devedor fiduciante mediante entrega de notificação com aviso de recebimento, ainda que o documento comprobatório da entrega não tenha sido subscrito por ele, bem como mediante protesto, carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos. 4. No caso ora em análise, muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada por meio de carta registrada com A .R. para o endereço declinado pela requerida/apelada no contrato, o fato é que referida notificação foi devolvida ao remetente com registro de “não procurado”, ocorre que, em virtude disso, foi expedida notificação extrajudicial por Instrumento de Protesto pelo Cartório de Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Nova Venécia/ES como forma de caracterização da mora na qual consta a intimação pessoal da devedora fiduciante em 05/09/2022. 5. Portanto, agiu em desacerto o julgador de origem ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, uma vez que o contrato juntada não possui nenhum vício de validade, bem como o apelante comprovou a mora do devedor mediante notificação pessoal realizada por meio do Cartório de Protesto, motivo pelo qual deve ser anulada a r . Sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003146-79 .2022.8.08.0038, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 21/08/2023)

Portanto, a exigência do juízo
a quo
configura um formalismo exacerbado, culminando na indevida extinção do processo sem a análise do mérito, sobretudo em um contexto de ampliação do acesso à justiça por meios digitais.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a procuração apresentada, dadas as suas características, atende à finalidade essencial do ato.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para anular a respeitável sentença e determinar o regular seguimento do processo no órgão de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.